Tribunal: TJMT
Processo: 1015617-29.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015617-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), INTEGRAL SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 33.719.626/0001-01 (AGRAVADO), RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - CPF: 393.322.308-38 (ADVOGADO), ESTER GALHA SANTANA - CPF: 294.027.688-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRIVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. PAGAMENTO COMPROVADO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO PRESTADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão
monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que acolheu parcialmente exceção de pré-
executividade
para reconhecer a quitação de débitos tributários relacionados ao ISSQN e extinguir parcialmente a execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de honorários
advocatícios
.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a juntada de notas fiscais e comprovantes de pagamento é suficiente para afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA;

(
ii
) saber qual o Município competente para cobrança do ISSQN sobre serviços de vigilância;

(
iii
) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios
.

III. Razões de decidir

3. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser afastada por prova documental idônea, nos termos do CTN e da L. 6.830/1980.

4. Os documentos apresentados pela empresa demonstram, com clareza, o pagamento dos lançamentos e a inexigibilidade do tributo vinculado à nota fiscal discutida, razão pela qual é legítima a extinção parcial da execução fiscal.

5. A competência para cobrança do ISSQN é do Município onde se localiza o estabelecimento do prestador de serviço, e não do local da prestação, conforme jurisprudência do STJ.

6. A empresa tem sede apenas em Cuiabá, não havendo indício de estabelecimento em Rondonópolis, o que inviabiliza a cobrança pelo ente recorrente.

7. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios
encontra respaldo nos
arts
. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, não havendo excludente legal aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova documental idônea que comprove a quitação dos débitos.

2. A competência para cobrança do ISSQN é do Município onde localizado o estabelecimento prestador, salvo disposição legal em contrário.

3. A Fazenda Pública está sujeita à condenação ao pagamento de honorários
advocatícios
quando
sucumbente
, nos termos do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015617-29.2025.8.11.0000, por meio da qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 1027863-53.2022.8.11.0003.

Na decisão de origem, o magistrado singular acolheu, parcialmente, a exceção de pré-
executividade
apresentada pela empresa Integral Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda., reconhecendo o adimplemento das obrigações tributárias correspondentes aos lançamentos de nº 41027352022 e 41027362022, bem como declarando a inexigibilidade do crédito tributário vinculado à Nota Fiscal nº 10572. Em consequência, julgou extinta a execução fiscal no tocante a tais débitos e condenou o ente público ao pagamento de honorários
advocatícios

sucumbenciais
.

Inconformado, o Município agravante sustenta, em suas razões recursais, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, não podendo ter sua eficácia afastada com base apenas na apresentação de notas fiscais e comprovantes de pagamento pela executada, os quais, a seu ver, carecem da robustez necessária para elidir a exigibilidade do crédito.

Defende, ademais, que, nos termos do
art
. 3º, inciso XVI, da Lei Complementar nº 116/2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre a atividade de vigilância privada deve ser recolhido ao local da efetiva prestação do serviço, razão pela qual não haveria irregularidade na cobrança impugnada.

Por fim, alega que, por integrar a estrutura da Fazenda Pública Municipal, é isento do pagamento de custas processuais e não pode ser compelido ao pagamento de honorários
advocatícios
, em razão da aplicação de regime jurídico diferenciado.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão
monocrática
, para que seja conferido provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo-se o curso regular da execução fiscal originária.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a empresa agravada suscita, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por suposta violação ao princípio da
dialeticidade
, argumentando que o ente municipal teria se limitado a reproduzir os fundamentos já expostos no agravo de instrumento, sem, contudo, enfrentar de forma específica e fundamentada os motivos que sustentaram a decisão
monocrática
ora impugnada.

No mérito, requer a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos demonstram, de forma clara e incontestável, o pagamento integral dos valores cobrados na presente execução fiscal, tornando inexigível o crédito tributário discutido.

Sustenta, ainda, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, porquanto a responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN incidente sobre os serviços de vigilância privada recai sobre o tomador dos serviços, na condição de substituto tributário, nos termos do
art
. 6º, §2º, inciso II, da Lei Complementar nº 116/2003, bem como do
art
. 47, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.800/1990.

Por fim, afirma que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios

sucumbenciais
está em plena conformidade com os §§ 3º e 5º do
art
. 85 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer excludente legal que obste sua aplicação à parte vencida, ainda que se trate de ente público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela agravada, que alega violação ao princípio da
dialeticidade

recursal
, ao argumento de que o Município de Rondonópolis teria se limitado a reproduzir os mesmos fundamentos anteriormente expendidos no agravo de instrumento, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
monocrática
.

O princípio da
dialeticidade

recursal
, corolário do contraditório, impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira fundamentada, os motivos de fato e de direito que justificam a reforma da decisão recorrida, estabelecendo verdadeiro diálogo com os fundamentos da decisão impugnada.

Essa exigência encontra respaldo no
art
. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
'Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.'

Ao analisar as razões do agravo interno, verifica-se que, de
fato
, há considerável similitude entre os argumentos ora apresentados e aqueles já deduzidos no agravo de instrumento. Todavia, tal circunstância, por si só, não configura afronta ao princípio da
dialeticidade
, desde que os fundamentos reiterados guardem pertinência com os
aspectos
abordados na decisão recorrida.

No caso em exame, embora o agravante tenha reproduzido parcela significativa da argumentação anteriormente apresentada, é possível identificar que suas razões recursais se dirigem, de modo específico, aos fundamentos da decisão
monocrática
, especialmente quanto à suficiência probatória dos documentos colacionados para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), à competência para a cobrança do ISSQN e à condenação ao pagamento de honorários
advocatícios
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o princípio da
dialeticidade
deve ser aplicado com temperança, privilegiando-se a análise do mérito
recursal
sempre que for possível identificar, ainda que minimamente, a impugnação dirigida aos fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido:

"(...) 6. A jurisprudência do STJ privilegia a
instrumentalidade
das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
.(...)" (
REsp
1.665.741 - RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019)

Dessa forma, rejeito a preliminar de inadmissibilidade
recursal
e passo ao exame do mérito do agravo interno.

O cerne da controvérsia reside em três pontos principais: (i) a suficiência dos documentos apresentados pela agravada para comprovar o pagamento dos débitos e afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa; (
ii
) a competência para a cobrança do ISSQN incidente sobre serviços de vigilância; e (
iii
) a condenação do Município ao pagamento de honorários
advocatícios
.

Sustenta o agravante que a presunção de certeza e liquidez da CDA não poderia ser elidida mediante a mera juntada de notas fiscais e comprovantes de pagamento, desacompanhados de análise específica quanto à regular quitação dos tributos perante o Fisco Municipal.

Alega que os referidos documentos não se revestem de eficácia probatória hábil a infirmar a higidez do título executivo extrajudicial.

Aduz, ainda, que a agravada teria sido regularmente notificada, deixando de apresentar impugnação na esfera administrativa, circunstância que, em seu entender, tornaria legítimo o lançamento tributário.

As alegações, no entanto, não merecem acolhimento.

É assente na jurisprudência que a CDA, embora revestida de presunção de certeza e liquidez, goza apenas de presunção relativa, admitindo prova em sentido contrário, nos termos do
art
. 204 do Código Tributário Nacional e do
art
. 3º da Lei nº 6.830/80.

Tal presunção pode ser elidida por meio de prova documental robusta, pré-constituída e idônea, apta a demonstrar a inexistência, a inexigibilidade ou a extinção do crédito tributário.

A Corte Superior, inclusive, já consolidou entendimento no sentido de que:
"a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e poderá ser ilidida por prova inequívoca nos embargos já ajuizados pela executada"
(STJ -
REsp
: 1936603 RS 2021/0134928-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 15/09/2021)

No caso sob análise, a documentação acostada aos autos, composta por notas fiscais e
respectivos
comprovantes de pagamento, revela-se idônea e suficiente para comprovar a quitação integral dos lançamentos nº 4102735/2022 e nº 4102736/2022, bem como a inexigibilidade do lançamento vinculado à Nota Fiscal nº 10572.

As provas indicam, com clareza, a correspondência entre os valores constantes dos lançamentos e os montantes destacados nas notas fiscais a título de ISS retido na fonte, bem como a compatibilidade entre as datas de vencimento dos débitos e as datas de emissão dos
respectivos
documentos fiscais.

Importante destacar que os documentos em questão, emitidos por meio do sistema oficial da municipalidade, gozam de presunção de veracidade, não tendo sido impugnados de forma específica pelo ente público, que se limitou a apresentar alegações genéricas, desprovidas de qualquer demonstração concreta de irregularidade.

A ausência de impugnação administrativa por parte da contribuinte não obsta a alegação, em sede judicial, da extinção do crédito tributário, mediante apresentação de prova documental inequívoca, sobretudo no bojo de exceção de pré-
executividade
, instrumento processual hábil para tanto.

Ademais, a manifestação administrativa proferida por agente fiscal, constante do processo administrativo, não possui
caráter
vinculante para o Poder Judiciário, o qual deve exercer juízo autônomo sobre os elementos probatórios constantes dos autos, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Não se afigura admissível a manutenção de execução fiscal fundada em CDA cujo crédito restou inequivocamente quitado, sob pena de se consagrar enriquecimento sem causa da Administração e de se vulnerar o princípio da vedação ao confisco.

Quanto à competência tributária para a cobrança do ISSQN incidente sobre serviços de vigilância e à responsabilidade do tomador, sustenta o Município que o imposto seria devido ao local da efetiva prestação do serviço, nos termos do
art
. 3º, inciso XVI, da LC nº 116/2003, razão pela qual não se reconheceria a validade das notas fiscais emitidas pela Prefeitura de Cuiabá.

Tal tese não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando de forma sistemática e teleológica os dispositivos da Lei Complementar nº 116/2003, firmou entendimento no sentido de que, na ausência de estabelecimento do prestador no local da execução dos serviços, a competência para a cobrança do ISSQN é do Município onde se localiza o estabelecimento do prestador.

No julgamento do
REsp
2.079.423/MG (Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJ 15/04/2024), restou consignado que: “
Inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao Município do local da empresa que efetivou a prestação”,
não sendo o mero deslocamento de mão de obra apto a alterar a competência tributária.

A agravada, no caso, possui sede exclusivamente no Município de Cuiabá, não havendo qualquer indício de estabelecimento em Rondonópolis, o que afasta a competência deste último para a cobrança do tributo.

Soma-se a isso o fato de que o próprio auto de infração e a CDA não indicaram, de forma clara e objetiva, a localização da prestação dos serviços como elemento determinante do lançamento, recorrendo a fundamentos genéricos que não autorizam, a posteriori, a modificação da motivação do ato administrativo.

A ausência de motivação específica quanto ao local da prestação inviabiliza a atribuição de competência ao Município de Rondonópolis e obsta a responsabilização da agravada, diante da ausência de estabelecimento local e da atribuição legal de responsabilidade tributária ao tomador, na qualidade de substituto, à época dos fatos.

No que tange à condenação em honorários
advocatícios
, também não assiste razão ao agravante.

Isso porque, a isenção prevista no
art
. 39 da Lei nº 6.830/80 restringe-se às custas processuais e não se estende aos honorários
advocatícios
, os quais possuem natureza autônoma.

Desse modo, a fixação da verba honorária no percentual mínimo previsto no
art
. 85, § 3º, do CPC revela-se compatível com os parâmetros legais, considerada a natureza da demanda, a atuação do patrono da parte vencedora e o valor do crédito extinto.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade
recursal
e, no mérito, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão
monocrática
que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025